Tribunal: TJSP
Processo: 1009257-37.2023.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo em execução penal. Execução da pena de multa. Extinção da pena reconhecida em favor do agravado. Presunção da hipossuficiência econômica, notadamente por ser assistido da Defensoria Pública. Descabimento. Sentenciado que não comprovou a impossibilidade de pagamento e encontra-se ainda no cumprimento da pena privativa de liberdade. Decisão cassada. Agravo ministerial provido para determinar

Ementa:
Agravo em execução penal. Execução da pena de multa. Extinção da pena reconhecida em favor do agravado. Presunção da hipossuficiência econômica, notadamente por ser assistido da Defensoria Pública. Descabimento. Sentenciado que não comprovou a impossibilidade de pagamento e encontra-se ainda no cumprimento da pena privativa de liberdade. Decisão cassada. Agravo ministerial provido para determinar a continuidade da execução.